Tribunal: TJES
Processo: 5003828-78.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003828-78.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA MARIA SCHUAB
RECORRIDO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5003828-78.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
ANGELA MARIA SCHUAB

RECORRIDAS:
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM RAZÃO DE SUPOSTA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS A NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ANGELA MARIA SCHUAB
em face de
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
Aduz a autora, em síntese, que teria sido surpreendida por negativação pela ré de débito no valor de R$460,79, referente ao contrato de nº AE0557D146B23F22, apesar de já ter sido devidamente quitado. Razão pela qual, pleiteia, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação (id. 5063604), a requerida assevera que a negativação foi excluída um dia após o pagamento da dívida pela autora, em 02/09/2022. Pugna, assim, pela improcedência do pleito inicial.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 5063610) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Com isso, à míngua da comprovação da falha na prestação do serviço pela ré, falece à autora o direito de ser indenizada, pois não foram preenchidos os requisitos para a configuração da responsabilidade civil (art. 14 do CDC e arts. 186 e 927 do CC).

Isto posto, na forma do art. 487, inc. I, do CPC,
julgo improcedente
o pedido inicial.

Irresignada, a Autora interpôs Recurso Inominado (ID. 5063612). Em suas razões, requer a concessão da justiça gratuita, bem como a reforma da sentença, afirmando que é nítida a existência de danos morais, diante da suposta inscrição de seu nome na plataforma de proteção de crédito - SERASA.

A empresa requerida - NU FINANCEIRA S.A, apresentou suas contrarrazões (ID. 5063622), requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Oportunamente, defiro a assistência judiciária gratuita à recorrente.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Compulsando os autos, a espelho do que indicou a sentença recorrida, não há qualquer evidência acerca da negativação do nome da autora, tratando-se o caso de situação em que a dívida foi, quitada pela consumidora posteriormente à negativação, o que não é suficiente para caracterizar ofensa à honra/moral.

Nesse sentido, o STJ tem entendido que em se tratando de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não é automática, cabendo ao magistrado a apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência, conforme estabelece o art. 6º, VIII, do referido diploma legal.

Diante disso, é da parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC), e deve haver verossimilhança em suas alegações.

Nesse sentido, coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

“Além disso, é inconteste nos autos que a dívida foi, posteriormente à negativação, quitada pela consumidora.

É consabido que a Súmula nº 548 do Superior Tribunal de Justiça diz que “incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias, a partir do integral e efetivo pagamento do débito”.

Sob essa perspectiva, o documento mencionado demonstra que a inscrição creditícia foi baixada em 03/09/2022, um dia após o pagamento pela autora (Id. 22953494), não havendo nos autos provas de que, de fato, tenha sido a negativação mantida após 5 dias úteis.

Vale destacar que o print de Id. 22953494 - Página 2 não demonstra que a dívida em nome da autora informada pelo Serasa era a que está sendo discutida nestes autos.”

Em que pese a irresignação autoral, não vejo que as provas trazidas pela autora sejam suficientes para modificação do entendimento exarado em sentença, sobretudo porque a autora efetuou o pagamento do débito após seu nome ter sido negativado, e a requerida deu baixa na inscrição no dia seguinte ao pagamento, inexistindo, no caso, conduta abusiva da instituição financeira.

Por fim, entendo que o dano moral não resta configurado, pois a situação, por si só, não caracteriza situação capaz de violar os atributos da personalidade, como à honra ou à imagem, previstos no artigo 5°, X da Constituição Federal
.

Ademais, conforme ensina sérgio cavalieri filho,
“só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”
(CAVALIERI FILHO, SÉRGIO. PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SÃO PAULO: EDITORA ATLAS, 2009).

Assim, o que se vê é que a situação não ultrapassou o limite de um transtorno sem maiores consequências. Não se olvide, tampouco, que se todos os dissabores do cotidiano forem erigidos à categoria de lesões bastantes a ensejar o pagamento de dano moral e existencial a vida em sociedade se tornará insustentável, insuportável e inviabilizada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condenação da recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95 e 85, §2º do CPC.
Contudo, suspendo a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte, conforme art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)